Tribunal: CARF
Processo: 10314.722890/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722890/2016-08
ACÓRDÃO
1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÕES NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL DA PESSOA JURÍDICA DAS
REVERSÕES DE DESPESAS PROVISIONADAS. PARCIAL COMPROVAÇÃO DA
ADEQUADA ESCRITURAÇÃO.
Durante o trâmite do Processo Administrativo Tributário, admite-se a
comprovação, ainda que tardia, dos registros e das razões contábeis que
revelem a indevida provisão de despesa que enseja sua necessária
reversão posterior, sendo lícita a exclusão da mesma na apuração do Lucro
Real da pessoa jurídica, quando efetivamente comprovada a respectiva
escrituração dos ajustes realizados.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar as glosas relativas (i) à reversão da provisão
para pagamento de contingência tributária, no valor de R$ 50.292,14, e (ii) à exclusão da CSL
diferida no valor de R$ 800.109,51, tanto em relação à apuração do Lucro Real quanto à apuração
do Lucro Líquido, mantendo os lançamentos em relação às glosas de perdas definitivas de créditos
no montante de R$ 5.302.297,48.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
2
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente),

RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2011,
decorrentes da infração por exclusões consideradas indevidas na apuração do Lucro Real da
pessoa jurídica, no montante histórico de R$ 86.197.219,56. Em razão da glosa realizada, foram
reduzidos o prejuízo fiscal e base negativa dos tributos.
As exclusões consideradas indevidas estão assim sintetizadas no TVF (fls. 293/298):

3- DA AUDITORIA
3.1 - Questão relativa à reversão de provisões:
Com relação à questão relativa ao montante lançado a título de
“Exclusões”,
ficha 09A, linha 78 (–) “Outras Exclusões” – R$ 26.328.262,65, da DIPJ
2012, Ano-calendário 2011, que não teve a contrapartida do referido valor
computado na apuração do Lucro Líquido do Período de Apuração, ou seja,
apresenta apenas o valor R$ 1.062.758,67 na rubrica “Reversão dos Saldos
das Provisões Operacionais” (ficha 07A – linha 31), a fiscalizada,
regularmente intimada, não logrou êxito em justificar o fato da referida
reversão não ter transitado pela apuração do resultado apurado em
31/12/2011, a saber:
REF. 3 – REALIZAÇÃO DAS PERDAS DEV. INCOBRÁVEIS
O contribuinte não logrou êxito em justificar os valores baixados de títulos
a
receber no valor total de R$ 5.302.297,48.
REF. 6 – (-) PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
3
Analisando a conta razão do contribuinte – 0021402030 – a mesma teve a
seguinte movimentação com contrapartidas às contas de Resultados:
A DÉBITOS R$ 30.409,46
A CRÉDITOS R$ 39.700,83
DIFERENÇA R$ 9.291,37
REF. 7 – (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Valor referente a CSLL deduzido indevidamente (art. 1o da Lei 9316/96) R$
800.109,51.
DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEDUTÍVEIS DO LUCRO REAL

DEMONSTRATIVO
VALOR EXCLUÍDO DO LUCRO REAL P CONTRIBUINTE
VALOR APURADO PELA FISCALIZAÇÃO
(-) VALOR ADICIONADO (FICHA 07A - LINHA 31)
VALOR EXCLUÍDO DO LR INDEVIDAMENTE
R$ 26.328.262,65
R$ 6.747.956,18
R$ 1.062.758,67
R$ 18.517.547,80

Base Legal:
Arts. 247 e 250 do RIR/99;
3.2 - Questão relativa à Provisão para Ajustes ao Mercado/Obsolescência
de Estoques:
O contribuinte provisionou indevidamente seus estoques à título de ajustes
ao Valor de Mercado/Obsolescência os seguintes valores:

Base Legal:
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
4
Art. 335 do RIR/99, Decreto Lei 1.730, de 17/out/1979 art. 3o, e Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso I.
Tendo em vista que a fiscalizada efetuou um excesso exclusão, em relação às
provisões contábeis constituídas, no montante de R$ 18.517.547,80; e
Que a fiscalizada provisionou indevidamente a título de Ajustes ao Valor de
Mercado/Obsolescência seus Estoques existentes em 31/Dezembro/2011, sem
qualquer base legal, o montante de R$ 67.679.671,76, assim, podemos concluir
que o Lucro Real correspondente ao período findo em 31/12/2011 foi
diminuído, irregularmente, no montante de R$ 86.197.219,56.

Ante a impugnação da contribuinte, a DRJ realizou diligência para apurar se as
exclusões promovidas se justificavam, conforme despacho de fls. 962, do qual resultou o Relatório
de Diligência Fiscal de fls. 1025/1029, que serviu de fundamento ao julgamento posterior daquele
colegiado, que exonerou parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada (fls.
1082/1109):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÕES INDEVIDAS As exclusões consideradas indevidas pela Fiscalização,
cujas regularidades restaram caracterizadas na fase impugnatória, ficam
restabelecidas até o montante efetivamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011 NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ afastou integralmente a glosa relativa ao item 3.2 do TVF (Provisão para
Ajuste ao Mercado / Obsolescência de Estoque), cuja glosa fora de R$ 67.679.671,76. Em relação
ao item 3.1 (Reversão de Provisões) uma parte foi exonerada e outra não, a saber:
- GLOSAS MANTIDAS (item 3.1):
a) Reversão da provisão para pagamento de contingência tributária: R$
50.292,14.
b) Perdas definitivas de créditos: R$ 5.302.297,48.
c) CSL diferida: R$ 800.109,51
- GLOSAS EXONERADAS (item 3.1):
d) Baixa da PCLD: R$ R$ 13.436.898,71
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
5
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, a fim de que sejam apreciados
fundamentos que justificam as exclusões do Lucro Real que promoveu e cujas glosas foram
mantidas pela decisão da DRJ (itens “a”, “b” e “c” acima indicados), com explicações de natureza
jurídica e contábil que serão analisados individualmente no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
conhecido.
Não há preliminares suscitadas, portanto, passa-se diretamente à análise de mérito.
Para fim de resumo dos itens analisados, reproduz-se o excerto do Recurso
Voluntário que aponta as matérias controvertidas pela interessada e as que já foram resolvidas
definitivamente pela DRJ:
Infração (i): Ajustes ao Valor de Mercado/Obsolescência de Estoques (TVF 3.2)
Infração (ii): Outras Exclusões (TVF 3.1)

Nota-se que a maior parte das glosas foram canceladas, porém, a contribuinte se
insurge contra as que foram mantidas, as quais serão apreciadas isoladamente.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
6
REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA (REF. 01), NO
VALOR DE R$ 50.292,14.
A contribuinte excluiu do Lucro Real a reversão de provisão constituída para
pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 50.292,14 que eram devidos à União
em decorrência de ação judicial, objeto do Processo n. 2009.61.04.009167-7. Tal provisionamento
ocorreu e foi posteriormente anulado com sua reversão contábil integral, uma vez que houve
depósito judicial que foi convertido em renda em favor da União. Assim, provisão e reversão
foram ajustados para não interferirem indevidamente na apuração do lucro do exercício.
Em relação à parte documental, a DRJ consignou que “os documentos de fls.
596/617, anexados pela defesa, comprovam a conversão em renda do valor excluído como
Pagamento Contingências Tributárias no importe de R$ 50.292,14, referente à sucumbência devida
à União, portanto caracterizada a necessidade da despesa dela decorrente”.
Assim, a questão documental e a conversão em renda são incontroversas.
Porém, a instância de piso entendeu que não foi possível identificar se a provisão
que a parte alegou ter revertido foi espelhada com a correspondente adição na apuração do lucro
real. Ou seja, se antes da reversão realizada (que afetou negativamente a apuração) houve a
provisão respectiva (que afetara positivamente o ajuste).
Diante dos documentos colacionados aos autos, o processo foi convertido em
diligência, sendo que o despacho de conversão afirmou que “os documentos de fls. 596/617,
anexados pela defesa, comprovam a conversão em renda do valor excluído como Pagamento
Contingências Tributárias no importe de R$ 50.292,14, referente à sucumbência devida à União,
portanto caracterizada a necessidade da despesa dela decorrente”. Em consequência dessa
conclusão, a decisão afirmou que “cumpre verificar se a contribuinte ao fazer a provisão, que
alega estar revertendo, realizou sua correspondente adição na apuração do lucro real”.
Após analisar a documentação juntada pela recorrente, o relatório de diligência
consignou que “localizou, via SPED CONTÁBIL, os referidos lançamentos, contudo não ficou claro,
mediante a sistemática de adições/exclusões adotada pela empresa, se as adições efetuadas em
31/12/2011 contemplou o valor de R$ 50.292,14”. Assim, a glosa foi mantida.
A contribuinte, porém, esclarece que “para comprovar que o valor de R$ 50.292,14
está incluído no valor total de R$ 67.640.930,28, que foi adicionado ao fim do período de 2011, a
recorrente juntou aos autos a abertura da conta contábil n. 22902030 (Contingências –
Tributários), na qual podem ser identificados dois lançamentos efetuados, nos valores de R$
57.299,87 (lançamento n. 53000001384, em 31.5.2011), e outro de reversão da provisão, no valor
de R$ 7.007,73 (lançamento n. 53000000343, em 30.6.2011). Considerando a reversão efetuada
em 30.6.2011, o valor líquido lançado como provisão foi de R$ 50.292,14”.
Os referidos lançamentos contábeis estão reproduzidos nas aberturas do Razão
Contábil, a saber:
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
7

Vê-se que a referida importância compôs o valor global adicionado no período,
dado que as provisões integram o Lucro Real, estando plenamente documentado, inclusive,
contabilmente. Entendo, portanto, que a glosa de tal exclusão é indevida, porquanto necessária à
reversão da provisão anteriormente realizada e cancelada pela conversão em renda do depósito
em favor da União.
Assim, dou provimento ao recurso nesse ponto.
PERDAS DEFINITIVAS DE CRÉDITOS NO VALOR DE R$ 5.302.297,48
A questão está relacionada a perdas que a contribuinte teve por créditos
irrecuperáveis, vencidos há mais de cinco anos.
A DRJ não questionou a natureza das perdas em si (se eram ou não definitivas), mas
apenas não concordou com a comprovação documental de que elas foram efetivamente
contabilizadas como despesas.
A administração tributária assim se pronunciou inicialmente no TVF: “O contribuinte
não logrou êxito em justificar os valores baixados de títulos a receber no valor total de R$
5.302.297,48”.
Para tanto, o processo foi baixado em diligência, tendo a DRJ assim determinado:
“Aqui também, cumpre verificar se a contribuinte já havia lançado as perdas definitivas como
despesas na apuração do lucro líquido com correspondente adição ao lucro real, viabilizando a
exclusão realizada, e se essas se encaixam na hipótese prevista no artigo 340, § 1o, inciso II, alínea
"a", do RIR/99, tendo em vista o conceito de operação constante do artigo 24, § 3o, da IN RFB
93/97, qual seja: operação se caracteriza pela emissão de fatura, mesmo que englobe mais de uma
nota fiscal”.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
8
A contribuinte foi intimada a comprovar o lançamento das perdas nos períodos
anteriores, tendo a autoridade diligenciante registrado que, “em sua resposta, no que tange a este
item, a requerente destaca que não foi possível obter os registros contábeis que comprovem o
lançamento dos valores como despesa, nos anos de 2002 a 2005, e as respectivas adições”.
Vê-se que não há como validar a informação de que as despesas foram adicionadas,
portanto, as exclusões ajustadas no Lucro Real não encontram fundamento contábil.
A recorrente tenta justificar tais adições nos seguintes argumentos, que espelham o
que controvertera na impugnação:
De fato, a recorrente destaca que não foi possível obter os registros contábeis que
comprovassem o lançamento dos valores como despesa, nos anos de 2002 a
2005, e as respectivas adições.
Isso se deve ao fato de que durante anos a recorrente utilizou o sistema LOGIX
como sua principal plataforma contábil para o controle de suas operações e, ao
final do exercício de 2005, substituiu o LOGIX pelo sistema SAP.
Essa substituição exigiu cargas dos saldos contábeis para o novo sistema, e uma
das operações de carga foi dos saldos da conta “outras contas a receber” e a sua
respectiva provisão de perda. Conforme demonstra a tela abaixo, extraída do seu
sistema contábil:

Antes da migração para o novo sistema, os referidos valores constavam nas
seguintes contas contábeis:

Note-se que, no sistema antigo, os valores de R$ 82.506,50 e R$ 3.961.841,58
estavam consolidados em uma única conta contábil, de n. 11030902, no valor de
R$ 4.044.348,08.
Especificamente em relação a esta conta, a recorrente apresentou como anexo à
sua defesa o razão que indica que os créditos nela contabilizados referem-se ao
período de 2002 a 2005, o que respalda a sua baixa em 2011.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
9
Isto porque o ordenamento jurídico permite a baixa de crédito cujo vencimento
tenha ocorrido há mais de cinco anos.
Entendo que a impossibilidade de apresentar os registros contábeis que
comprovem a adição das despesas nos períodos anteriores é um grave problema que impede a
contribuinte de demonstrar a verdade material por ela requestada. Não há elementos que
justifiquem considerar que tais despesas compuseram o Lucro Real dos períodos anteriores, razão
pela qual a exclusão posteriormente promovida há de ser glosada, sobretudo porque foi realizada
diligência fiscal no âmbito do julgamento para permitir que a contribuinte comprovasse tais fatos,
tendo ela reconhecido que não dispõe dos registros contábeis.
Assim, nega-se provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto.
DA CSLL DIFERIDA NO VALOR DE R$ 800.109,51
Ainda como “outras exclusões”, a contribuinte ainda excluiu a importância de R$
800.109,51 do Lucro Real e do Lucro Líquido do exercício, esclarecendo que se trata “da simples
neutralização dos efeitos da CSL diferida no resultado do período”.
A recorrente esclarece em seu recurso que “a CSL diferida, somada à CSL do
exercício corrente de 2011, resultou no valor “negativo” de R$ 800.109,51”, que é resultado da
diferença dos lançamentos do tributo, a diferença entre os adiantamentos de CSLL (CSLL diferida)
que geram saldo negativo provisório de (-)R$ 6.355.478,78 e o valor da CSLL do exercício, no
valor de (+)R$ 5.555.369,27. Assim, gerou-se saldo negativo final de (-)R$ 800.109,51, que foi
lançado na linha 79 da ficha 07A da DIPJ.

Defende que fez a exclusão desse valor na apuração do IRPJ, “para que o efeito da
linha 79 da ficha 07A fosse neutralizado na apuração do lucro real (ficha 9A)”, ou seja, entente que
ao inserir o citado saldo negativo de CSLL ele afeta a menor o lucro líquido antes do IRPJ, de forma
que era necessário realizar a exclusão para impedir que a CSLL aumentasse o prejuízo inicial de R$
264.244.571,69 (linha 78) e chegasse ao valor final de R$ 263.444.462,18 (linha 80).
Entendo que a contribuinte agiu corretamente, pois ao realizar a exclusão da
provisão negativa de (-)R$800.109,51, anulou o indevido reflexo (que a beneficiara) da CSLL
reduzindo o lucro líquido antes da apuração do IRPJ. Por isso mesmo tem razão ao dizer que “em
razão disso é que foi efetuada uma exclusão no LALUR, justamente para restabelecer o valor
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.433 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722890/2016-08
10
correto, expurgando o efeito da CSL. Com a exclusão efetuada, foi neutralizado o valor de – R$
800.109,51 que afetou o lucro real positivamente, de forma indevida”.
Em relação ao reflexo na apuração do Lucro Líquido do exercício (que afetava o
cálculo da própria CSLL), a contribuinte comprovou que não houve nenhum ajuste do valor
diferido acima apontado (R$ 800.109,51) sobre tal apuração. Isso porque, diferente da apuração
do IRPJ (cujo lucro líquido fora reduzido de R$ 264.244.571,69 para R$ 263.444.462,18, conforme
indicado na DIPJ), a CSLL não contou com tal redução, tendo sido indicado o montante “cheio” do
valor de R$ 264.244.571,69, sem nenhuma redução, conforme indicado na DIPJ:

A contribuinte justifica que “em razão disso é que não foi necessário efetuar a
exclusão, na apuração da base de cálculo da CSL, do valor de R$ 800.109,51, pois ele efetivamente
não afetou a base de cálculo desse tributo. Assim, as exclusões efetuadas respeitaram exatamente
os valores que afetaram indevidamente o resultado tributário”.
Releva-se que o diferimento da CSL não afetou a apuração do Lucro Líquido,
portanto, a glosa, também nesse ponto, é indevida.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para exonerar a glosa relacionada à
exclusão da CSL diferida no valor de R$ 800.109,51, tanto em relação à apuração do Lucro Real
quanto à apuração do Lucro Líquido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para exonerar as
glosas relativas (i) à reversão da provisão para pagamento de contingência tributária, no valor de
R$ 50.292,14, e (ii) à exclusão da CSL diferida no valor de R$ 800.109,51, tanto em relação à
apuração do Lucro Real quanto à apuração do Lucro Líquido, mantendo os lançamentos em
relação às glosas de perdas definitivas de créditos no montante de R$ 5.302.297,48.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1153
DF CARF MF
Original